Tribunal: TJMT
Processo: 0004290-47.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS CC DANOS MORAIS – NULIDADE – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PREJUDICADOS.
A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992 / RS).
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, interpostos por AZAMBUJA&AZAMBUJA LTDA-ME, contra acórdão que não conheceu o recurso inominado à unanimidade, nos termos do voto do relator, na Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada por JEFERSON LOPES DIAS contra IGUI WORLD WIDE – IGUI WORLD WIDE PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP e BEM ESTAR PISCINAS E ACESSÓRIOS - AZAMBUJA & MENEGAZZO LTDA – ME, objetivando a reparação em virtude de vícios que tornaram impossível a utilização de piscina adquirida acompanhada dos demais itens necessários para a sua instalação. O juízo singular julgou a ação parcialmente procedente.
Em sessão do dia 26/11/2019 a Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça proferiu decisão em que desproveu o recurso da primeira empresa apelante e não conheceu o recurso inominado da segunda empresa apelante BEM ESTAR PISCINAS E ACESSÓRIOS - AZAMBUJA & MENEGAZZO LTDA - ME, nos termos do voto do relator.
A segunda empresa requerida, BEM ESTAR PISCINAS E ACESSÓRIOS - AZAMBUJA & MENEGAZZO LTDA - ME, em sede de Embargos de Declaração (Num. 25628974 – pág. 01/04) noticia que a intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder o recolhimento do preparo do recurso inominado (Num. 6877065), sob pena de não conhecimento (Num. 8366225), não foi realizada em seu nome, mas, equivocadamente, em nome de IGUI WORLD WIDE – IGUI WORLD WIDE PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP (Num. 25628974 - pág. 02/03).
Assim, requer o recebimento e o conhecimento dos presentes embargos de declaração objetivando a devolução do prazo com vistas a proceder o recolhimento do preparo.
Contrarrazões (Num. 26997971).
Relatos.
Constata-se que se trata de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração, pois o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992 / RS).
Assim, reconheço a nulidade em razão do que consta nos autos (Num. 8366225). Objetivando oportunizar a ampla defesa, julgo prejudicado os Embargos de Declaração.
Determino a republicação da intimação (Num. 8366225 – pág. 01), devendo a secretaria assegurar-se de que ela se dê em nome da segunda empresa recorrente, BEM ESTAR PISCINAS E ACESSÓRIOS - AZAMBUJA & MENEGAZZO LTDA – ME.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias - Relator